Tribunal: TJPA
Processo: 0811344-41.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811344-41.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCIANO DA COSTA OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811344-41.2024.8.14.0000

EMBARGANTE:
LUCIANO DA COSTA OLIVEIRA

EMBARGADO:
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Luciano da Costa Oliveira em face do acórdão que, por unanimidade, não conheceu de agravo interno por deserção, diante da ausência de recolhimento em dobro do preparo, conforme exigência dos arts. 1.007 e 1.021, §1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se a existência de omissão e obscuridade no acórdão embargado, que não teria esclarecido se a determinação de recolhimento em dobro constou expressamente da intimação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC. A decisão embargada foi clara ao reconhecer a deserção pela inobservância da regra do preparo em dobro, prevista expressamente na legislação processual.

A alegação de que o ato ordinatório não teria mencionado expressamente tal exigência não se sustenta, pois trata-se de dever legal do recorrente, independentemente de nova intimação para complementação.

O embargante visa rediscutir matéria já decidida, o que é vedado nesta via recursal.

Considerando-se o nítido caráter protelatório da insurgência, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeitam-se os embargos de declaração, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, ficando a exigibilidade suspensa caso o embargante seja beneficiário da justiça gratuita.

Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida. 2. A reiteração de recurso com intuito meramente protelatório enseja aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto Relator.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811344-41.2024.8.14.0000

EMBARGANTE:
LUCIANO DA COSTA OLIVEIRA

EMBARGADO:
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCIANO DA COSTA OLIVEIRA em face do acórdão proferido pela Colenda 2ª Turma de Direito Privado, que, por unanimidade, não conheceu do agravo interno por entender caracterizada a deserção, em razão da ausência de recolhimento em dobro do preparo, nos moldes do art. 1.007, § 4º c/c art. 1.021, § 1º, do CPC.

Aduz o embargante que o acórdão embargado incorreu em omissão e obscuridade ao deixar de enfrentar adequadamente a questão relativa à ausência de determinação expressa no ato ordinatório para o recolhimento em dobro das custas recursais, o que, em sua ótica, teria gerado dúvida justificável quanto ao valor devido.

Foram apresentadas contrarrazões pelo embargado, BANCO DA AMAZÔNIA S.A., sustentando a ausência dos vícios apontados e o caráter meramente protelatório dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal, eis que foram opostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do CPC/2015, pelo que conheço os Embargos de Declaração opostos.

É consabido que o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar.

Adianto não assistir razão ao Embargante.

A alegação de que o ato ordinatório não teria mencionado expressamente tal exigência não se sustenta, pois trata-se de dever legal do recorrente, independentemente de nova intimação para complementação.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido, rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, inclusive acerca de matérias expressamente enfrentadas.

Portanto, para os aclaratórios opostos, confere-se somente a irresignação do recorrente com decisão contrária a seus interesses, tentando revolver matéria através de recurso impróprio, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA -REEXAME DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. A interposição de embargos de declaração se encontra vinculada à existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para sanar a ocorrência de erro material (art. 1.022, I, II e III do NCPC).
Ausente quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022, do NCPC, incabível a utilização dos embargos de declaração para o reexame de matéria já apreciada e decidida, ainda que sob o eventual pretexto de prequestionamento.
(TJ-MG - ED: 10000191697119002 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 11/08/0020, Data de Publicação: 13/08/2020)

Assim, a míngua de qualquer vício que possa macular a decisão embargada, é de se rejeitar os presentes embargos.

EX POSITIS,
POR INEXISTIR QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS, MANTENDO-SE
IN TOTUM
A DECISÃO EMBARGADA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

PREQUESTIONAMENTO FICTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO, DESDE QUE AS CORTES SUPERIORES REPUTEM RELEVANTE A QUESTÃO JURÍDICA PARA O JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (CPC, ART. 1.025).

É como voto.

Belém, 01/07/2025